Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA E PORTADORA DE NEOPLASIA MALÍGNA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM A CONSEQUENTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 631.240/MG. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTE PONTO. SENTENÇA CASSADA. PRETENSÃO AMPARADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REQUISITO LEGAIS ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A necessidade de apresentação de prévio pedido administrativo, reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG (Tema 350), diz respeito a demandas que tem por objeto a concessão de benefícios previdenciários, não sendo aplicável aos casos em que a parte pretende o reconhecimento de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária.
2. Tratando-se de demanda em que a parte autora objetiva o reconhecimento do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, o fato de não ter sido apresentado requerimento administrativo prévio não tem o condão de ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual.
3. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 700/2004, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária.
4. Havendo elementos de prova de que a autora é portadora de neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 700/2004, a contar da data do diagnóstico da enfermidade.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente cassada. Pedido inicial julgado procedente.